Tribunal: TJDFT
Processo: 0711356-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ARTIGO 99, §3o DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. No caso, A agravante apresentou declaração de hipossuficiência e nos autos há documentos que infirmem alegação de que não possui condições financeiras para suportar as despesas judiciais.

2. Outrossim, em questão, a decisão agravada levou em consideração tão somente os rendimentos da recorrente, sem ponderar sobre suas despesas ou o comprometimento de sua renda, tendo o juízo se precipitado em decidir sem antes conceder à parte a oportunidade de comprovar o preenchimento dos pressupostos legais. Malferido o rito previsto na lei processual, a verossimilhança do direito se mostra presente.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.